Tribunal: TJSP
Processo: 1112709-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. Relação de insumo definida na r. sentença recorrida. Apelação impugnando a incidência do CDC. Ausência de interesse de recorrer. Recurso não conhecido. 2. Cancelamento de transação efetuada por meio de cartão de crédito após contestação do portador do cartão. Defeito no serviço

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. Relação de insumo definida na r. sentença recorrida. Apelação impugnando a incidência do CDC. Ausência de interesse de recorrer. Recurso não conhecido. 2. Cancelamento de transação efetuada por meio de cartão de crédito após contestação do portador do cartão. Defeito no serviço prestado pela ré, decorrente da ausência de apreciação da documentação apresentada pelo lojista, com escopo de comprovar a regularidade do negócio. A ré, como instituição de pagamento que atua no credenciamento de estabelecimentos comerciais, integra a cadeia de análise da regularidade da transação, conforme disposições contratuais. Ademais, abusividade da cláusula que impõe o risco da atividade, no caso de "chargeback", ao estabelecimento comercial. R. sentença mantida. Recurso não provido na parte conhecida.